Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700689-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO AGRAVADO: EDIFICON ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em fase de conhecimento que não recebeu a emenda à inicial, por divergência de sobrenome da parte autora, entre o nome de solteira e de casada. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. A pretensão da recorrente é que seja determinado ao juiz processante que acolha a emenda à inicial dando prosseguimento ao feito. A decisão impugnada não apresenta qualquer risco de dano irreparável para justificar a medida, de modo que é o recurso é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pela agravante. (e) Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito